Tribunal: TJSP
Processo: 2214216-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2015 e 2016 – Exceção de pré-executividade – Alegação de ilegitimidade passiva "ad causam" consistente em contrato de compromisso de compra e venda – Não acolhimento da exceção de pré-executividade – Pedido de extinção da execução sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2015 e 2016 – Exceção de pré-executividade – Alegação de ilegitimidade passiva "ad causam" consistente em contrato de compromisso de compra e venda – Não acolhimento da exceção de pré-executividade – Pedido de extinção da execução sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil – Impossibilidade – Aplicação dos artigos 34, 121, inciso I e 123, todos do Código Tributário Nacional – Incidência do enunciado da Súmula 399 do E. Superior Tribunal de Justiça - Precedente vinculante (Tema no 122) daquela C. Corte - Decisão Mantida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Registro: 2020.0000066027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2214216-84.2019.8.26.0000, da Comarca de Itapevi, em que é agravante HOUSZKA
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, é agravado MUNICÍPIO DE
ITAPEVI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31475
Agravo de Instrumento n° 2214216-84.2019.8.26.0000
Comarca de Itapevi
Agravante: Houszka Empreendimentos e Participações Ltda.
Agravado: Município de Itapevi
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL IPTU
Exercícios de 2015 e 2016 Exceção de pré-executividade
Alegação de ilegitimidade passiva “ad causam” consistente em
contrato de compromisso de compra e venda Não acolhimento
da exceção de pré-executividade Pedido de extinção da execução
sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de
Processo Civil Impossibilidade Aplicação dos artigos 34, 121,
inciso I e 123, todos do Código Tributário Nacional Incidência
do enunciado da Súmula 399 do E. Superior Tribunal de Justiça -
Precedente vinculante (Tema no 122) daquela C. Corte - Decisão
Mantida Agravo desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento, tirado contra
a r. decisão de fls. 09/13, a qual não acolheu a exceção de pré-
executividade oposta pela agravante, buscando esta, neste ensejo, a
reforma daquele decisório, alegando, em suma, a sua ilegitimidade passiva
“ad causam” com base em contrato de compromisso de compra e venda,
bem como que a obrigação pelo adimplemento do IPTU deve recair sobre o
promitente comprador, nos termos dos artigos 32, 34, 35 e 130, todos, do
CTN, de sorte que a execução deve ser extinta sem resolução do mérito,
conforme o disposto no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil (fls.
01/08).
Recurso
tempestivo,
preparado
(fls.
85),
processado sem efeito suspensivo (fl. 87) e respondido (fls. 90/95).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Trata-se de execução fiscal para cobrança de
débito referente ao IPTU, exercícios de 2015 e 2016, incidente sobre o
imóvel constante da Certidão de Dívida Ativa de fls. 33/34.
A
agravante,
asseverando
ilegitimidade
para
figurar no polo passivo da execução, requereu sua exclusão, por
intermédio de exceção de pré-executividade (fls. 35/40), vendo seu pleito
não conhecido pela r. decisão de fls. 09/13, da qual ora se agrava.
Com efeito, a agravante queria ver-se excluída do
processo, porque vendeu o imóvel a terceiro, conforme se depreende dos
documentos de fls. 41/84, que não suprem a ausência do registro do
título aquisitivo escritura pública - no cartório de imóveis competente.
Certo é que, tratando-se de IPTU e sendo a
agravante ainda a proprietária do bem imóvel gerador da exação o que se
depreende dos autos
é parte legítima para também responder pela
execução do débito em testilha, na condição de sujeito passivo da obrigação
tributária, nos exatos termos dos artigos 34 e 121, inciso I, ambos, do Código
Tributário Nacional.
O instrumento particular de compromisso de
venda e compra é indiferente para o fisco, tal como dispõe o artigo 123 do
mesmo diploma, pois, como se sabe, no direito brasileiro, a aquisição da
propriedade imóvel dá-se pelo registro do titulo, no cartório imobiliário
competente.
Ainda, nem a lei federal, ou a municipal
disciplinam esta exceção, ou excluem a responsabilidade da agravante
como proprietária do imóvel
pelo pagamento do IPTU, quando
incompleta a transferência do domínio do seu imóvel, quitada, ou não, a
promessa de venda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobre o tema, aliás, corre a jurisprudência
pacífica - Tema 122 - do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos
da tese abaixo transcrita:
“1-Tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto
seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada
no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU;
2-cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU.'
Anote-se, ademais, a impossibilidade da execução
fiscal prosseguir somente contra o promitente comprador, já que compete
à municipalidade a faculdade de escolher, dentro das hipóteses legais
(artigo 34 do CTN), contra quem irá ingressar com a demanda.
Enfim, a Súmula 399 do E. STJ também autoriza
o ajuizamento, da execução fiscal originária, contra a agravante, razão
pela qual a exceção de pré-executividade oposta deve ser rejeitada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao presente
recurso de agravo de instrumento.
SILVA RUSSO
RELATOR